Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702395-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRANI BATISTA TEIXEIRA ORNELAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por IRANI BATISTA TEIXEIRA ORNELAS contra ato dito omissivo imputado ao Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em não disponibilizar à impetrante tratamento imediato de quimioterapia e posterior cirurgia no Hospital de Base para neoplasia maligna no estômago, descoberta em janeiro de 2020, colocando-a em fila de espera. Aduz a impetrante que há fila de espera de 40 a 60 dias, na qual não pode aguardar, devido à gravidade do seu quadro, uma vez que o estômago é um órgão muito vascularizado, sendo premente a contenção da neoplasia com a máxima urgência possível, a fim de evitar o risco de metástase e até a sua morte. Afirma que procurou outros hospitais da rede pública sem êxito, asseverando não ter recursos para arcar com o tratamento da rede privada, pois sua renda, de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente apenas para sua subsistência e de sua família. Defende a legitimidade da autoridade coatora para constar no polo passivo do writ, bem como a competência deste colegiado para processar e julgar o processo. No mérito, discorre sobre o direito constitucional à saúde e o dever do Estado em promovê-la, bem como sobre o cabimento do writ e da ocorrência de direito líquido e certo em ser encaminhada à quimioterapia na rede pública de saúde, em caráter liminar, dada a ocorrência dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora. Requer seja deferida a liminar, determinando-se à autoridade impetrada que disponibilize imediatamente o tratamento quimioterápico e cirúrgico da impetrante, com todo o suporte dos materiais necessários e de internação na rede pública, contratada ou conveniada, ou qualquer hospital da rede privada, sob pena de arbitramento de multa diária, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. A legitimidade passiva do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal afigura-se inquestionável, neste juízo estreito de delibação, porquanto responsável pela implementação e condução das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, com poderes de gestão sobre todo o sistema de saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência da 1a Câmara Cível deste tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA URGENTE. LEGITIMIDADE. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito de o impetrante ser submetido à imediata intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1192648, 07055812220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA URGENTE. LEGITIMIDADE. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURADA. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRAZO. 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DO PRIMEIRO DIAGNÓSTICO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. Nos termos do art. 2o, §1o, da Lei 12.732/2017, o paciente, assistido pelo SUS e portador de neoplasia maligna, deve ser submetido ao primeiro tratamento em 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro diagnóstico, sendo certo que se considera iniciado o tratamento, com a realização da cirurgia, da quimioterapia ou da radioterapia. 4. No caso dos autos, a documentação encartada permite verificar a necessidade imediata da intervenção cirúrgica postulada, pois ultrapassado o referido prazo legal. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1041108, 07072256820178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à pretensão perseguida pela impetrante, é inconteste a obrigação do Estado em fornecer condições ao pleno exercício do direito social à saúde, insculpido no art. 6o da Constituição Federal e reforçado pelo art. 196 da mesma carta. E, notadamente, esse direito deve ser garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nessa perspectiva, as ações e serviços voltados a esse tema constituem um sistema único de saúde, conhecido como SUS, organizado por meio de lei complementar, de acordo com as normas constitucionais, a saber: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. § 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento; II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3o. § 3o Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2o; II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; § 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. – grifos nossos Contextualizada a forma de acesso ao direito constitucionalmente previsto, observa-se da Lei Complementar n. 141/2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da CF, que as ações primordiais na busca da implementação das políticas públicas voltadas a esse tema são de competência da União, por ser a provedora dos recursos distribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Desse modo, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e os planos de aplicação desses recursos devem ser elaborados de modo a dar cumprimento à referida Lei, bem como às normas federais esparsas. E dentro do universo de nosso arcabouço legislativo, foi editada a Lei n. 12.732/2017, que versa especificamente sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Assim, nos termos da referida lei, é assegurado ao paciente com neoplasia maligna, de forma gratuita, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários na forma ali expressa, a saber: Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (incluído pela Lei n. 13.896/2019). Art. 3o O descumprimento desta Lei sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis às penalidades administrativas. Art. 4o Os Estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem serviços especializados em oncologia deverão produzir planos regionais de instalação deles, para superar essa situação. Art. 4o- A. As doenças, agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias terão notificação e registro compulsórios, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos regulamentares (incluído pela Lei n. 13.685/2018). Art. 5o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. – grifo nosso Infere-se da lei de regência que o paciente deve ser submetido ao primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Na hipótese dos autos, verifica-se que a submissão da impetrante à fila de espera de 40 a 60 dias, não constitui, neste estreito juízo de deliberação, ofensa ao seu direito constitucional ao tratamento, tampouco indica omissão da autoridade apontada como coatora, pois ainda não ultrapassado o prazo estabelecido na lei para o atendimento, haja vista que a solicitação é datada de 31 de janeiro de 2020 (ID 14085526), sem indicar a necessidade terapêutica em prazo menor, como exige a lei. Traçados esses parâmetros, vislumbro que, neste momento, não se faz presente o requisito do fumus boni juris para que se conceda, inaudita altera pars, a prestação jurisdicional ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Oficie-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestar seu interesse no feito. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 17:50:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator